Tribunal: TJSP
Processo: 9003040-17.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003040-17.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003040-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42285
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42.285
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9003040-17.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: CAPITAL 5a Vara das Execuções Criminais

WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 18/19,
proferida pela MMa. Juíza da 5aVara das Execuções Criminais da Capital, Dra.
Eliana Cassales Tosi Bastos, que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto ao agravante e determinou a realização de exame criminológico,
nos autos da execução no 1.021.845.
Assevera que é descabida a determinação de
realização de exame criminológico no agravante, eis que deveria ter sido
precedido de exames iniciais, que viabilizariam a individualização da pena com
a oferta de atividades que propiciassem o desenvolvimento das
potencialidades do agravante, com vistas a sua harmônica integração social, o
que infelizmente não ocorreu.
Alega que sequer foram oferecidas condições para
que a pena fosse adequada àquela determinada pessoa a quem é destinada,
sendo, portanto, desnecessária a realização do parecer técnico tão somente
quando da análise do cabimento da progressão de regime.
Afirma que se não são realizados os exames
iniciais, devem, portanto, os relatórios serem desconsiderados, na análise do
cabimento do regime semiaberto, eis que a pessoa que cumpre a pena, não
pode ser julgada em razão do que pensa ou sente, tampouco pelo que é mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003040-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42285
3
apenas por sua conduta.
Afirma que o agravante possui os requisitos
necessários para a concessão da benesse em comento, eis que o laudo
anteriormente realizado foi favorável, diferentemente do apontado pela decisão
proferida pela autoridade agravada.
Explana que o laudo criminológico deve ser
analisado como um todo e não parcialmente como procedeu a autoridade
agravada.
Requer seja conhecido e provido o presente
recurso, a fim de reformar a decisão de Primeira Instância concedendo-se ao
agravante a progressão ao regime semiaberto (fls. 35vo/38).
Contraminutado o recurso (fls.40/44), a decisão
recorrida foi mantida pela MMa. Juíza (fls.45).
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.54/58 opinou pelo desprovimento do pedido.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a agravante cumpre penas
que totalizam 03 anos, 08 meses e 28 dias de reclusão, em regime fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, cujo início
de cumprimento de pena se deu em 16/04/2018 e cujo término está previsto
para 13/01/2022. Foi atestado bom comportamento carcerário em seu favor
(fls. 04), e por possuir lapso temporal necessário, postulou pedido de
progressão de regime.
Por decisão datada de 27/08/2019, foi indeferido
pelo Juízo singular o pedido de progressão, entendendo a necessidade da
realização de exame criminológico a ser realizado por técnicos da unidade
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003040-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42285
4
O recurso não merece ser provido.
De fato, no caso em apreço, não vislumbro o
preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante. Os crimes perpetrados
pelo agravante exigem maior cuidado para seu retorno ao convívio social.
Com efeito, o agravante responde pela prática de
tráfico de drogas e associação ao tráfico, o que demonstra a necessidade da
realização de exame criminológico, sendo certo que o sentenciado já teria
abandonado o cumprimento de sua pena em 16/05/2016, permanecendo
foragido por quase dois anos, até a sua recaptura em 16/04/2018, tendo
cometido, portanto falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento
da pena.
Conquanto a Lei 10.792/2003 tenha dado nova
redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispensando o parecer
técnico como requisito à progressão de regime, não o vetou, entretanto, sendo
facultado ao juiz requisitar o exame criminológico, nos casos em que entenda
necessário à verificação do mérito do sentenciado, desde que o faça por
decisão fundamentada.
É certo que a concessão prematura do benefício a
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
E como é cediço, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E existindo dúvidas, se o
condenado pode ou não obter o benefício, deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada sem uma cuidadosa avaliação de
seu mérito, sendo necessário, portanto, a realização do exame criminológico,
embora possua o lapso temporal necessário para a progressão ao regime
pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003040-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42285
5
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator